Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa. Representação sindical. Extinção do processo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a legitimidade ativa da agravada, servidora vinculada ao Distrito Federal, para executar decisão proferida na ação coletiva no 32.159/97.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada, servidora da extinta Fundação Educacional, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 32.159/97; e (ii) decidir sobre o pedido de sobrestamento do feito de origem.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que a agravada integrava o quadro da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva, sendo representada por sindicato diverso daquele que promoveu a ação coletiva originária, impõe concluir, com base no IRDR 21, por sua ilegitimidade para requerer o cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXI; CPC, arts. 17, 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0702461-38.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025